Tribunal: CARF
Processo: 11080.930233/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.930233/2011-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.494 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise a
documentação anexada ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de pedido de restituição/ressarcimento de COFINS não
cumulativa-mercado interno, por meio de PER/DCOMP no 05673.35352.130110.1.5.11-
3904, período de apuração 01/10/2007 a 31/12/2007, no valor de R$ 7.974,62.
Para a utilização do crédito, a contribuinte transmitiu as DCOMPs
00469.47875.241108.1.3.11-4382,
24237.26115.030709.1.3.11-0705
e
24518.07722.110110.1.3.11-0583.
De acordo com o Despacho Decisório, de fls. 08 a 12, foi indeferido o pedido de
restituição/ressarcimento: "Analisadas as informações relacionadas ao documento acima
identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado".
O despacho decisório foi emitido em 03/04/2014.
A empresa apresentou tempestivamente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a
07. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
DOS FATOS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.930233/2011-73
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.494 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

O Demonstrativo Dacon 'Retificador', Recibo 10.85.37.10.24.49, referente ao 2° semestre
de 2007, foi entregue em 14/01/2011. A empresa recebeu DESPACHO DECISÓRIO
INDEFERINDO a Per/Dcomp n° 05673.35352.130110.1.5.11-3904, n° de rastreamento
079285390, da qual alegou haver INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS informados no
Per/Dcomp deste processo e os Demonstrativos no DACON do 2° Semestre de 2007,
onde, a coluna 'Vinculados a Receita não Tributada no Mercado Interno', encontrava-se
sem valores informados.
Sendo assim, a empresa providenciou a regularização da Demonstração no Dacon do 2°
Semestre de 2007, e através dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON, enviados em 22/04/2014, foram retificados, conforme demonstrativos em anexo,
recibo n° 11.66.00.64.97.03, incluindo as informações anteriormente omissas, na ficha
16A/24/'Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno' que ocasionaram as
inconsistências relatadas na intimação.
Foi então que em 22/04/2014, ou seja , dentro do prazo de 30 dias estipulada na
Intimação recebida em 14/04/2014 a empresa efetuou a entrega da Dacon Retificadora
do 2o semestre de 2007, Recibo n° 11.66.00.64.97.03, da qual retificou os valores das
fichas 16A , dos meses de 10/2007, 11/2007 e 12/2007, regularizando as inconsistências
nos valores.
Sendo assim, a empresa goza do benefício de creditar-se de PIS e COFINS nas compras
do Mercado Interno, mantendo o crédito mesmo nas vendas a Varejo com alíquota Zero
conforme Solução de consulta n° 4, de 8 de janeiro de 2009 - Assunto: Contribuição para
o PIS/Pasep.
DO MÉRITO
O Contribuinte tributado pelo Lucro Real, pelo Regime de Não-Cumulatividade do PIS e
COFINS, demonstra claramente através das Demonstrações da Dacon Semestral do 2°
semestre de 2007, que obteve créditos sobre Compras de Produtos de Informática nos
meses de 10/2007 a 12/2007 (período questionado pelo Despacho Decisório), onde
alguns estão no abrigo da alíquota Zero de PIS e COFINS na venda a varejo conforme
dispositivos Legais : Lei n° 10.833/2003, art. 3o, caput e § 2o, II; Lei n° 10.865/2004,
art. 15; Lei n° 11.033/2004, art. 17; Lei n° 11.116/2005, art. 16; Lei n° 11.196/2005, art.
28; Decreto n° 5.602/2005, arts. Io e 2o, com a redação dada pelo Decreto 5602/2005,
sendo assim , entende que os créditos são legítimos e de direito, estão demonstrados e
podem ser Ressarcidos e compensados com qualquer outro imposto ou contribuição
administrado pela RFB.
No caso de haver algum equívoco de informações nas Colunas "Tributadas no Mercado
Interno" e as "Não Tributadas no Mercado Interno", referentes as Compras vinculadas
as Receitas de vendas com alíquota Zero ou em algum outro campo na Dacon do 2o
Semestre de 2007, a impugnante propõe retificar as informações dessas colunas da
Dacon, para ratificar as informações de créditos legítimos que, mesmo com esse lapso,
entende que a empresa não perde o direito de uso dos créditos apenas pela falta da
informação no lapso no preenchimento das colunas, até porque ela tem o benefício da
manutenção do crédito independente da venda ser ou não com alíquota zero.
Da mesma forma, em relação às Per/dcomp do Pedido de Ressarcimento e/ou do
Per/Dcomp do Pedido de Compensação, a impugnante solicita a Revisão de Ofício junto
ao SEORT do Despacho Decisório, conforme o previsto pelo Decreto n° 70235/1972 que
permite que inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão sejam corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo que certamente verificará que não passou de um lapso e que, por justiça, a
contribuinte solicita a homologação com deferimento total do direito creditório.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.494 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

DO PEDIDO
Em vista do exposto, a contribuinte requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-62.273 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A seguir trechos do voto com vistas a melhor ilustrar a decisão recorrida:
O pedido de ressarcimento é referente a "Tipo de Crédito: PIS/Pasep Não- Cumulativo –
Mercado Interno".
O art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, dispõe sobre a possibilidade de o
saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acumulado ao final de cada
trimestre do ano calendário, ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Esse artigo, entretanto, traz uma condição: de que o saldo credor seja decorrente do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Isso significa dizer que
a empresa só pode beneficiar-se da norma do citado art. 16 se suas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Para a configuração do direito ao ressarcimento (ou compensação com outros tributos)
de que tratam os artigos acima (crédito denominado de vinculado à Receita não
Tributada no Mercado Interno) é necessário que o saldo credor da contribuição (PIS ou
Cofins), seja acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude das
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
respectiva contribuição (PIS ou Cofins).
(...)
No Dacon retificador, transmitido em 14/01/2011, antes da ciência do despacho
decisório, não há créditos na coluna 16A/24/vinculados à receita não tributada no
mercado interno.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.494 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

Em 22/04/2014, foi transmitido novo DACON retificador do 2° Semestre de 2007, muito
após a ciência do despacho decisório, que ocorreu em 16/01/2012, com saldo de créditos
na coluna 16A/24/vinculados à receita não tributada no mercado interno, nos meses de
outubro e novembro.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a interessada aponta equívoco de
preenchimento do DACON, entretanto, não junta elementos capazes de comprovar que,
no período em questão, tenha havido créditos relativos a Receitas Não Tributadas no
Mercado Interno.
No caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos
tributários, ao contribuinte cumpre o ônus que a legislação atribui, quanto aos elementos
de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está associada a uma conciliação
entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Assim, para
comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não basta
apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos estão
associados a que registros(a contabilidade demonstrando as receitas de vendas
tributadas no mercado interno separadamente das demais receitas não tributadas no
mercado interno, juntamente com as notas fiscais correspondente às vendas não
tributadas); ainda, é importante, quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do direito
creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja clara,
sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização
do negócio.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que por terem sido consideradas
insuficiente para fins de homologação dos créditos pleiteados as provas apresentadas, vem por
meio deste apresentar planilhas, memórias de cálculo, notas fiscais de compras e de vendas para
fins de demonstrar o detalhamento das receitas de vendas tributadas do mercado interno,
separadamente das demais receitas não tributadas no mercado interno.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.494 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, já disposto no
relatório acima:
Em 22/04/2014, foi transmitido novo DACON retificador do 2° Semestre de 2007, muito
após a ciência do despacho decisório, que ocorreu em 16/01/2012, com saldo de créditos
na coluna 16A/24/vinculados à receita não tributada no mercado interno, nos meses de
outubro e novembro.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a interessada aponta equívoco de
preenchimento do DACON, entretanto, não junta elementos capazes de comprovar que,
no período em questão, tenha havido créditos relativos a Receitas Não Tributadas no
Mercado Interno.
No caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos
tributários, ao contribuinte cumpre o ônus que a legislação atribui, quanto aos elementos
de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está associada a uma conciliação
entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Assim, para
comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não basta
apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos estão
associados a que registros(a contabilidade demonstrando as receitas de vendas
tributadas no mercado interno separadamente das demais receitas não tributadas no
mercado interno, juntamente com as notas fiscais correspondente às vendas não
tributadas); ainda, é importante, quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do direito
creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja clara,
sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização
do negócio.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.494 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de que consta a informação de R$0,00 na Ficha 16A, Linha
24, Coluna “Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno” do DACON transmitido
em 14/01/2011. Com isso, a Recorrente apresenta em 22/04/2014 DACON Retificador com
vistas a corrigir o erro cometido. Diferentemente do disposto na decisão recorrida, o Despacho
Decisório foi emitido em 03/04/2014 e entregue em 14/04/2014, e não 16/01/2012. Neste
sentido, dá a entender que a retificação foi procedida em virtude da decisão contida do Despacho
Decisório.
A decisão de piso não está completamente errada quando fundamenta seu
entendimento na ausência de detalhamento e comprovação das informações relacionadas aos
créditos vinculados às receitas de vendas não tributadas no mercado interno. Isto porque, quando
da apresentação de DACON Retificador, é necessária a comprovação da certeza e liquidez do
direito creditório gerado quando do seu envio. Esta determinação encontra fundamento legal no
§1o do art. 147 do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.

Entretanto, a Recorrente busca reverter a decisão recorrida com os seguintes
argumentos:
Entretanto, o contribuinte não lembra de ter sido intimado em processos antecedentes a
esse, não teve exigência de apresentar tais provas materiais de forma tácita, tais como:
Livros Fiscais , NF de entradas e saídas , planilhas e memorias de cálculo que pudessem
corroborar na decisão favorável ao contribuinte na homologação desse pleito.
O contribuinte apresentou de espontânea vontade, o Razão da contabilidade, no caso ,
registros contábeis, como parte probatória que respaldassem as Retenções de Pis e
Cofins das empresas e entidades publicas, da qual foram objeto de parte do saldo credor
da Cofins, demonstrada na Dacon. No entanto, o fisco não entendeu como suficiente para
comprovar a existência do crédito.
(...)
Mesmo assim, sentiu-se prejudicado na decisão da não – homologação dos créditos
pleiteados desse processo, que julga serem legítimos e verdadeiros e pode provar através
de documentos materiais que ratifiquem os números descritos na Dacon e Perdcomp.
(...)
O Contribuinte solicita junto a esse processo de Recurso Voluntario ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais cfe indicado para encaminhamento do atendimento
da intimação da DRF/POA/SEORT/REST 763/2018 para análise das provas materiais
anexas : PLANILHAS , MEMÓRIAS DE CÁLCULOS , NOTAS FISCAIS DE COMPRAS
E VENDAS ORIGINAIS , que foram objeto de razão pelo indeferimento pela Delegacia
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.494 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

de Julgamento , da qual o contribuinte nunca foi intimado ou requisitado a apresentação
de NF de compra e de venda e demais planilhas de memória de cálculo para corroborar
nesse parecer.

Ao meu ver a Recorrente busca demonstrar que os créditos objeto deste processo
são vinculados à receita não tributada no mercado interno, com a apresentação dos seguintes
documentos:
- Memorias de cálculo da Pis e Cofins do período de 10/2007 a 12/2007;
- Planilha com relação de NF de entradas ( compras ) vinculadas Receitas Não Tributadas que
geraram credito do Perdcomp de Ressarcimento;
- NF de compras originais relacionadas ma planilha do item 3
- Razão da contabilidade das Retenção de Pis e Cofins das NF emitidas para órgão públicos ;
- Livro Registro de Entradas de 2007 autenticado pelo Sefaz/RS;
- Livro Registro de Saidas de 2007 autenticado pelo Sefaz/RS;

Não é demais registrar que a presente proposta de diligência não busca
oportunizar a Recorrente em suprir quaisquer deficiência probatória, a quem o ônus recai sobre
quem efetuou o pedido de restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade
de origem de efetuar a apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo. Relevante
registrar que esta juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário encontra fundamento
na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir reproduzido:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.494 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação
de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF Porto Alegre/RS, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital